Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-02.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000078-02.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Práticas Abusivas]

Relator:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[NILO TOMAZ GUEDES - CPF: 303.567.921-53 (APELANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - CNPJ: 07.339.867/0001-15 (APELADO), GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 427.465.368-46 (ADVOGADO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH - MOTORISTA PROFISSIONAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA NO EXAME E NA CONTRAPROVA - EXAMES EM OUTROS LABORATÓRIOS COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS VINTE E SETE DIAS DEPOIS E COM A COLETA DE NOVO MATERIAL INCAPAZES DE COMPROVAR ERRO NO RESULTADO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o acolhimento do pedido de revogação da assistência judiciária, não basta a simples afirmação de que o autor não é merecedor do benefício, ao contrário, deve ficar demonstrado de modo eficiente que não há a alegada hipossuficiência, o que aqui não ocorreu.

Exames realizados 27 dias após primeira coleta de material e com a utilização de amostras diferentes, não são capazes de demonstrar que os resultados anteriores produzidos pelo laboratório requerido estivessem errados.

Ausente o ato ilícito, não há falar-se em indenização seja por danos materiais, seja por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por
NILO TOMAZ GUEDES
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1000078-02.2022.8.11.0041)

SENTENÇA
(ID 168640571 - Pág. 1/8): julgou improcedentes os pedidos que tinham por objetivo condenar o apelado ao pagamento de indenização por suposta falha na prestação dos serviços. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

APELAÇÃO
(ID 168640572):
NILO TOMAZ GUEDES
alega que é motorista profissional há mais de 21 anos e que já fez mais de 10 exames toxicológicos, todos com resultado negativo. Sustenta que o resultado obtido no segundo exame estava dentro da janela de detecção, que no caso é de 180 dias, porque só se passaram 27 dias entre o primeiro e o segundo exame. Argumenta que a demora se deveu ao resultado da contraprova que somente ficou pronto no dia 22/09/2021 e o segundo exame foi feito dia 28/09/021, Busca a procedência dos pedidos de indenização, ao argumento de que o erro no resultado de exame fez com que perdesse o trabalho de caminhoneiro porque teve a sua CNH suspensa por 3 meses e sofreu abalos psicológicos e morais Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA
(ID 168640576) pugna preliminarmente pela revogação do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A requerida, ora apelada, requer, preliminarmente, a revogação da assistência judiciária, ao argumento de que o autor não demonstrou fazer jus ao benefício.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

O benefício foi deferido ao autor em primeiro grau de jurisdição porque restou comprovado que havia sido demitido em razão do resultado do exame toxicológico positivo e não se pode exigir que fizesse prova negativa acerca da inexistência de outro vínculo empregatício, até porque, se tratando de relação de consumo, incumbia ao requerido apresentar evidências de que o autor possuía meios para suportar o ônus do processo, o que não se verificou.

Não basta, portanto, a simples afirmação de que o autor não é merecedor do benefício, ao contrário, deve ficar demonstrado de modo eficiente que no caso não há a alegada hipossuficiência, o que aqui não ocorreu.

Isso posto,
indefere-se a preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, formulado pelo apelado também em sede de contraminuta.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por
NILO TOMAZ GUEDES
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização, por suposta falha na prestação dos serviços. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O autor alega que trabalhou como motorista profissional, por aproximadamente 21 anos, conforme documentos anexo aos autos e que já realizou ao longo deste período mais de 10 exames toxicológicos, que sempre obtiveram resultado negativo para qualquer substância ilícita.

Narra que em 01.09.2021 realizou a coleta de material (pelo), para a realização de exame toxicológico junto a apelada, o qual teve resultado positivo e apontou a existência de substâncias ilícitas benzoilecgonina e cocaína.

O apelante, ao ter conhecimento do resultado, solicitou a contraprova, que confirmou o resultado anterior em 22.09.2021.

Inconformado, realizou novos exames em laboratórios distintos em, 28/09/2021 e 09/11/2021, e ambos os resultados obtidos descartaram qualquer substância ilícita, conforme documentos de ID. nº 168640523 e 168640524, o que provaria o erro no resultado e a consequente falha na prestação do serviço.

Moveu contra a requerida a presente ação que foi julgada improcedente, razão do seu inconformismo.

O apelante recorre e busca a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A reparação civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Sobre os requisitos para que se configure a responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro (in Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

No caso, se trata de responsabilidade objetiva, porquanto se trata de uma relação de consumo, portanto dispensável a prova do dolo ou culpa da empresa.

No entanto, não restou demonstrado que o primeiro resultado e a correspondente contraprova, reputados como errôneos pelo autor, decorressem de erro praticado pelo laboratório apelado.

Ainda que no segundo e terceiro exames os resultados tenham sido diversos, restou claro que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas depois de passados 27 dias da primeira coleta de material, razão pela qual não demonstra que os resultados anteriores estivessem errados.

Também se observa dos documentos juntados aos autos que o laboratório apelado seguiu corretamente o protocolo de coleta, identificando o material colhido cuja confirmação foi feita pelo autor e testemunhas, não tendo esse procedimento sido questionado pelo autor.

Ainda que o autor alegue que o segundo e terceiro exames tenham sido realizados ainda dentro da janela de detecção das substâncias encontradas no primeiro exame, o certo é que material colhido em outro momento, depois de mais de 20 dias da coleta do primeiro, pode de fato produzir resultados diferentes, logo não constituem prova de erro cometido no primeiro exame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E BENZOILECGONINA. CONTRAPROVA. EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INVALIDADE PARA O FIM ESPECÍFICO, PORQUANTO REALIZADOS VINTE E TRÊS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em questão, o requerente se submeteu a exame toxicológico para admissão em atividade laboral como motorista profissional. A primeira amostra foi positiva para cocaína e benzoilecgonina e, embora em uma segunda coleta o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. 2. Coletas realizadas em momentos diversos, com 23 (vinte e três) dias de diferença, que abarcam janelas de detecção distintas. 3. Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial, que comprovou a seriedade dos procedimentos realizados. 4. Inexistentes os requisitos necessários para a responsabilização civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05232331020188090006, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Portanto, nenhum documento colacionado demonstra que o laboratório tenha errado no resultado do exame toxicológico do autor, de modo que
não restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, ou seja, não há ato que possa ser reputado como ilícito ou irregular
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável.
O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro. (N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Nesse passo, à míngua dos requisitos que ensejam a reparação civil, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de necessidade de revogação da assistência judiciária e, no mérito, nega-se provimento ao recurso do autor, para manter a sentença de improcedência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023